Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-62.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000504-62.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CELIO RODRIGUES SATEL - CPF: 033.296.261-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAUTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 008.244.951-10 (TERCEIRO INTERESSADO), IDENES MARCOS CONCEICAO DA SILVA - CPF: 958.711.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA ALVES DA SILVA - CPF: 010.758.111-63 (VÍTIMA), ANTONIO JOSE COSTA DE SOUSA - CPF: 621.595.833-67 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO RODRIGUES SATEL - CPF: 049.373.221-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – FALTA DE DOLO – DOSIMETRIA INIDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA – NÃO CONFIRMADAS POR QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – POLICIAIS MILITARES NÃO PRESENCIARAM O FATO – PALAVRA DA VÍTIMA – ARESTO DO STJ – NECESSIDADE DE CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS – JULGADO DO TJDFT – PROVAS INSUFICIENTES - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância (STJ, RHC nº 115.554/RS). Porém, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDFT, Ap nº 20161310027886).

“A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório. [...].”
(TJMT, Ap nº 0019447-63.2015.8.11.0002)

Absolvição por insuficiência de provas [CPP, art. 386, VII].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000504-62.2021.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): CÉLIO RODRIGUES SATEL

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
CÉLIO RODRIGUES SATEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 1000504-62.2021.8.11.0004), que o condenou por lesão corporal a 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais à vítima
- art. 129, §9º do CP - (ID 171145694).

O apelante sustenta
que: 1) os elementos probatórios são insuficientes; 2) “
o acervo probatório indica a ausência de dolo de lesionar”
; 3) a dosimetria não foi valorada de forma idônea, por ter se baseado “
em elementos próprios do tipo para valorar negativamente a circunstância da culpabilidade”
; 4) “
nada foi produzido sobre eventual dano moral ou trauma experimentado pela vítima
”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, redimensionada a pena imposta e
“reconhecido o não cabimento do valor fixado a título de indenização à vítima”
ou
“seja retificado o referido por ser desproporcional, com fixação de montante não superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais)”.

Prequestiona os arts. 155 e 386, III e VII, todos do CPP; arts. 59; 61, II, f; 129, §9º do CP; e art. 93, IX, da CF (ID 171145703).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 171145709).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Violência doméstica e familiar. Lesão corporal (art. 129, §9º, do CP). 1. Pretende-se a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, III, do CPP, argumentando a insuficiência probatória para a condenação, bem como a não comprovação do animus laedendi presente na conduta. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Palavra da vítima firme e coerente em ambas as fases da persecução penal. Manutenção do édito condenatório. 2. Em seguida, a defesa requer a retificação da dosimetria penal para que seja a pena-base fixada no mínimo legal. NÃO ACOLHIMENTO. Discricionariedade motivada do julgador. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Culpabilidade do agente ultrapassou a normalidade típica. 3. Por fim, pretende-se o afastamento ou a redução da condenação a título de reparação por danos morais. Alegada desproporcionalidade. Hipossuficiência do recorrente. NÃO ACOLHIMENTO. Valor fixado nos moldes das orientações do STJ. Pedido expresso na prefacial acusatória e corroborado em sede de alegações finais. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo
.”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 176497685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 09 de janeiro de 2021, por volta de 18h00min, na Avenida Ana Lira, s/nº, Bairro Jardim Pitaluga, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Célio Rodrigues Satel, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua ex-convivente Nilva Alves da Silva, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesões (p. 58/60-IP). [...]

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência CÉLIO RODRIGUES SATEL pela prática do delito descrito no art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito, ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal, c/c art. 9º, §4º, da Lei nº 11.340/2006. [...]”
(Luciana Rocha Abrão David, promotor de Justiça - ID 171142591).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“
Tenho que a materialidade e autoria do crime de lesão corporal se encontram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrências, pedido de medidas protetivas, laudo de exame de corpo de delito de fls. 102/106, bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

Em seu depoimento em Juízo, a vítima informou ter retomado o relacionamento com o réu, demonstrando desinteresse em eventual responsabilização deste por seus atos à época dos fatos. Por tal razão, prestou declarações no sentido de abrandar a realidade dos fatos ocorrido:

[...]

Percebe-se a grande discrepância entre as versões apresentadas pela vítima dos autos, que em Juízo informou ter retomado a convivência com o réu e, portanto, parece agir no sentido de acobertá-lo na apuração do presente processo.

Isso, pois na fase judicial a vítima informa que na data dos fatos não sofreu qualquer agressão por parte do réu, sendo que quando ouvida em sede policial descreveu em detalhes a dinâmica delitiva que lhe resultou em diversas escoriações e lesões.

Ainda, a vítima em sede judicial indica que o réu é uma pessoa tranquila e que não teve problemas de agressões ou ameaças anteriormente, contradizendo também o Formulário de Avaliação de Risco (fls. 87/94) preenchido quando foi atendida na Delegacia de Polícia na data dos fatos.

O PM IDENES, em Juízo, relatou que atendeu à ocorrência em tela. Recorda que a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de violência contra a mulher em um posto de gasolina, tendo ouvido do frentista do posto que o réu teria saído do local em fuga, tentando se esconder da polícia. No entanto, o réu foi localizado e autuado. O réu teria dito aos policiais que teria agido contra a vítima em razão “dela não o respeitar como homem, pois ele trabalhava o dia todo e ela o estava traindo”. Lembra que vários populares presenciaram o ocorrido, inclusive intervindo para cessar as agressões do réu contra a vítima. A vítima narrou que teria sido agredida pelo réu com puxões de cabelo e empurrões, tendo ele tentado a colocar dentro do carro. Não se recorda de ver hematomas na vítima.

O réu foi interrogado em Juízo fez uso de seu direito de permanecer em silêncio.

Pois bem.

Em que pese a alteração de versões apresentadas pela vítima, dado o conjunto probatório a indicar que sua intenção quando da instrução judicial era beneficiar o réu, com quem retomou o relacionamento, tenho como suficientemente comprovada a ocorrência das agressões perpetradas pelo réu.

Em sede policial foram colhidas as declarações da vítima, que na oportunidade narrou com riqueza de detalhes como se deu o entrevero com o réu e as agressões sofridas, que foram, inclusive, confirmadas pelo exame de corpo de delito realizado à época.

De igual modo, as declarações do PM IDENES em Juízo corroboram as declarações originalmente prestadas pela vítima, dando conta do episódio de violência doméstica ocorrido em um posto de gasolina, com intervenção de diversos populares que testemunharam os fatos.

[...]

Confirmam as lesões perpetradas pelo réu contra a vítima, o laudo de exame de corpo de delito de fls. 102/106.

Registro ainda a solicitação de medidas protetivas feita pela vítima quando do ocorrido (fls. 42/44).

Desta forma, há que se reconhecer a materialidade e a autoria em relação ao crime tipificado no artigo 129, § 9º, do CP. [...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado CELIO RODRIGUES SATEL, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do artigo 129, §9º do Código Penal
.

[
...]

As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, sendo sua culpabilidade é REPROVÁVEL, vez que perpetrou as agressões contra sua companheira em local público, somente cessando a violência com a interferência de populares.

Desta feita, valoro cada circunstância supra na proporção de 1/8 do intervalo da pena mínima e máxima cominada ao delito, conforme entendimento do STJ.

Fixo a pena base em 7 meses.

Não há atenuantes ou agravantes.

Nos autos também não há nenhuma causa de aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considerá-las.

Sendo assim, TORNO DEFINITIVA a pena de 7 meses de detenção.

[...]

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena no ABERTO. [...]

Condeno o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 à vítima, a título de indenização por danos morais.
[...].” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juíza de Direito - ID 171145694).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Antonio Jose Costa de Sousa, amigo da vítima, (ID 171142581), Nivaldo Rodrigues Satel, irmão do apelante (ID 171142582), Idenes Marcos Conceição da Silva, policial militar (ID 171142588 – fls. 09/10), Adauto Francisco de Oliveira (ID 171142588 – fls. 12/13), Nilva Alves da Silva, vítima (ID 171142588 – fls. 14/15) e o apelante permaneceu em silêncio (ID 171142588 – fls. 33/35).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima
Nilva Alves da Silvam e
do policial militar Idenes Marcos Conceição da Silva [testemunha], ao tempo em que o apelante se manteve em silêncio (ID 171145675;
ID 171145686
).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Nilva Alves da Silva [vítima] e o apelante conviveram maritalmente por aproximadamente 11 (onze) anos, sendo que dessa relação tiveram 1 (um) filho; à época dos fatos que originaram esses autos encontravam-se separados há 2 (dois) meses; a vítima afirma que já reataram o relacionamento, conforme expôs em audiência de Instrução e Julgamento (ID 171142588 – fls. 14/15 e ID 171145677);

- a vítima solicitou medidas protetivas contra o apelante (ID 171142588 – fls. 18/20);

- a vítima apresentava “
escoriação linear sangrante de 1cm em pálpebra superior direita; outra escoriação semelhante de 1 cm em falange distal do 2º dedo da mão direita; edema e hiperemia de 5º dedo da mão esquerda; equimose roxa redonda de 1,5 cm em punho esquerdo medialmente com escoriação central; escoriação com sangue seco em terço superior da perna direita de 1 cm
”, conforme laudo pericial - (ID 171142588 – fls. 78/82);

- a vítima declarou, na fase policial, que, no dia dos fatos, o apelante pegou a chave do carro que ela estava dirigindo após vê-la na companhia de um amigo (Antônio); sofreu agressões físicas do apelante consistentes em murros e empurrões; foi protegida “pelos populares”. Na fase judicial, a vítima negou ter sido agredida pelo apelante, afirmando que ambos se desentenderam por causa da chave do carro e, por isso, ficou com “alguns ralados” por ter sido contida; o apelante nunca lhe agrediu ou a ameaçou, tratando-se fato isolado no relacionamento conjugal (ID 171142588 – fls. 14/15; ID 171142588 – fl. 3; ID 171145677);

- o policial militar Idene Marcos Conceição da Silva, na fase inquisitiva, relatou que a vítima apresentava lesões no braço direito e mãos, enquanto o apelante estava com mordidas nas costas e no braço direito. Na fase judicial, narrou não se recordar se a vítima apresentava lesões ou não (ID 171142588 – fls. 9/10; ID 171145687);

- Nivaldo Rodrigues Satel [irmão do apelante], em sede policial, asseverou que houve somente discussão verbal entre o apelante e a vítima acerca da chave do automóvel;

- o apelante, tanto na fase policial quanto na judicial, permaneceu em silêncio (ID 171142588 – fls. 33/35; ID 171145675).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima são contraditórias acerca da existência do ato criminoso, visto que, em sede policial, alegou ter sido agredida com “murros e empurrões”, ao passo que, em Juízo, negou a suposta ofensa à sua integridade física.

O policial militar
Idene Marcos Conceição da Silva, responsável pelo atendimento da ocorrência,
não presenciou o fato, tampouco confirmou ter visualizado lesões corporais na vítima, em Juízo.

As lesões descritas no laudo pericial (ID 171142588 – fls. 78/82) são superficiais e coincidentes com “arranhões”, de modo que convergem com a declaração judicial da vítima, segundo o qual houve somente um desentendimento acerca da posse da chave do automóvel, após discussão entre o casal.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019). Porém, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDFT, Ap nº 20161310027886 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 9.11.2017).

Nesse quadro, prevalece a dúvida quanto à ocorrência do fato descrito na denúncia, por inexistência de provas, diante da
retratação judicial da vítima, o depoimento da testemunha policial e prova pericial produzida.

Em situação semelhante, esta Câmara assim decidiu:

“A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório. [...].”
(Ap nº 0019447-63.2015.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal - 24.11.2017)

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação da lesão corporal [CPP, art. 386, VII].

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da lesão corporal no âmbito da violência doméstica, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023